Tribunal: TJDFT
Processo: 0723336-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0723336-11.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENAULD CAMPOS LIMA RECORRIDO: FELIPE RAFAEL COSTA PEREIRA, MARIA APARECIDA CANDEIAS COSTA DECISÃO Por meio do despacho de ID 55845712, a parte recorrente foi intimada a comprovar o recolhimento da guia inicial e de preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR. Observa-se que a parte juntou aos autos as guias de custas e de preparo e os respectivos comprovantes de pagamento (ID 56034121 e 56034123). Ao verificar a data de recolhimento dos valores das referidas guias, nota-se que foram pagas na data de 21/02/2024, o que ultrapassa as 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso. O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por sua vez, os arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõem que o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Acrescente-se que o preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Assim, inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível, portanto, a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11, V, do RITRJE. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator